Tribunal: STF
Processo: ADPF 550
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLÍTICA CRIMINAL. DECRETO PRESIDENCIAL 9.527/18. FORÇA-TAREFA DE INTELIGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. INVIABILIDADE DO EXAME ACERCA DA VALIDADE DA DISPOSIÇÃO ATACADA. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, tendo por objeto o Decreto Presidencial n. 9.527, de 15 de outubro de 2018.



    Como parâmetro de controle, o requerente indicou o art. 1º, V; art. 2º; art. 5º, II, IV, IX, XVII, XXXV, XXXVII, LIV e §§ 2º e 4º; art. 37, Caput; art. 84, VI, a, e art. 144, da Constituição Federal.



    O requerente impugna, inicialmente, “a ausência da transparência de modos e procedimentos a serem adotados para o alcance e uso efetivo das informações obtidas em decorrência das atividades da instância criada. Somado a isso, a falta de previsão da durabilidade de tal iniciativa governamental denota um caráter de exceção de tal Força-tarefa, uma fuga de padrões exigíveis a partir da ordem constitucional orientadora das ações dos gestores e do sistema de Justiça decorrente da incorporação das prescrições de princípios e de normas, nacionais e internacionais, atinentes ao enfrentamento do crime organizado”. 



    Aduz que “o inquinado Decreto cria uma estrutura de poder investigativo (monitoramento, coleta, reunião de informações e produção de relatórios de inteligência sobre organizações criminosas), capitaneada pelas Forças Armadas, Abin e GSI, que não encontra qualquer conforto no texto constitucional”.



    Narra que “além das incompatibilidades das tarefas propostas pelo Decreto com as missões constitucionais das Forças Armadas, o Decreto revive tempos sombrios (em plena quadra democrática), quando a propósito também de combater criminosos, crime organizado, terroristas, comunistas ou quaisquer rótulos ultrajantes que se utilizou indevidamente e alienadamente, permitiu-se toda sorte de perseguições a pessoas, grupos, movimentos sociais, entidades de defesa de direitos humanos etc, vulnerando até mais não poder direitos fundamentais e conquistas sociais caras à sociedade e ao Povo brasileiro”. 



    Alega que a “estrutura da Força-Tarefa criada pelo Decreto não possibilita a existência de qualquer mecanismo prévio de controle democrático das suas atividades de Inteligência, afastando, destarte, o exercício das funções constitucionais do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário”. 



    Argumenta que “qualquer investigação criminal (Inteligência) na quadra constitucional vigente, deve ser necessariamente supervisionada pelo Poder Judiciário, de modo que a estruturação da denominada força-tarefa, ao permitir a realização de ações sem qualquer controle de legalidade e proporcionalidade, notadamente da observância dos direitos e garantias fundamentais, viola até mais não poder, o princípio da separação de poderes, o princípio da reserva legal e as prerrogativas constitucionais do Poder Judiciário”. 



    Diz, ainda, que “a Força-Tarefa, na sua função de analisar e compartilhar dados e de produzir relatórios de inteligência , especialmente numa realidade de perseguição a adversários políticos e minorias em geral, poderá se transformar num instrumento de fragilização do princípio democrático inscrito no artigo 1º da Constituição Federal, violando o fundamento do pluralismo político (art. 1º, inciso V da CF), que se qualifica como verdadeira salvaguarda do pensamento divergente, das ideias livres, da possibilidade da discordância democrática, do respeito às diferenças, da afirmação de direitos de forma indistinta, sem que se possa identificar, nessas posições ou ações, individuais ou coletivas, ameaças ao Estado brasileiro e as suas instituições”. 



    Entende que “a modelagem trazida no texto, a partir da estrutura criada, configura, verdadeiramente, um novo órgão vinculado à Presidência da República, seja pela autonomia de suas competências diante da estrutura de segurança pública que responde pela apuração e enfrentamento de crimes; seja pela ausência de disposição referente à temporalidade de tal iniciativa”.



    Requereu, em sede cautelar, “a suspensão liminar do Decreto editado pelo Presidente da República e, na eventual constituição de tal instância e produção de atos decorrentes, sejam esses também sustados, até deliberação ulterior do mérito”.



    No mérito, requer seja julgada procedente a presente ADPF, declarando-se a inconstitucionalidade do mesmo Decreto, pela configuração da violação aos preceitos fundamentais indicados na ordem democrática constitucional.



    Considerando o objeto da presente arguição e a relevância da matéria versada, determinei fosse aplicado o rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.



    A Presidência da República sustentou a improcedência do pedido, sob o argumento de que a Força-Tarefa criada pelo decreto impugnado busca por ações planejadas que possibilitem maior celeridade, efetividade e eficiência no processo de proteção da sociedade.



    Diz que “a estrutura da FTI guarda total pertinência com aquela traçada pelo artigo 4° do Decreto n°. 4.376/2002, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência (instituído pela Lei n.9.883/1999). Ou seja, o texto ora impugnado não inova no ordenamento, mas apenas reproduz uma estrutura que já estava prevista desde 2002, sendo totalmente descabida a alegação autoral no sentido de que o decreto criaria órgão com inobservância do devido processo legislativo”.



    Aduz que “a ideia da Força-Tarefa não é - de maneira alguma, frise-se - tomar para si competências constitucionais atribuídas às polícias, mas sim ‘analisar e compartilhar dados e produzir relatórios de inteligência’, não havendo qualquer indício de interferência nas atribuições policiais”, ressaltando que “o autor claramente confunde atividade de inteligência com investigação policial”.



    Ressalta que “que toda Atividade de Inteligência é passível de controle pelo Congresso Nacional, conforme art. 6° da Lei no 9.883/1999, existindo, inclusive, uma Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), comissão permanente do Congresso, que tem por objeto, nos termos do art. 3°, I da Resolução n. 2/2013 do CN ‘realizar o controle e a fiscalização externos das atividades de inteligência e contrainteligência, inclusive das operações a elas relacionadas, desenvolvidas por órgãos do SISBIN em conformidade com a Constituição Federal e demais normas do ordenamento jurídico nacional’”.



    Afirma que a alegação “no sentido de que a Força-Tarefa tem por finalidade promover perseguição política a adversários e minorias em geral, em violação ao pluralismo político, bem como limitar direitos e liberdades individuais é totalmente descabida”, tendo em vista que “não há ‘cheque em branco’ dado à Força Tarefa, a qual, como já demonstrado, submete-se ao arcabouço legal já existente quando de sua criação”.



    Finaliza declarando que “vem havendo um grande esforço do Estado em combater o crime organizado no país, sendo a criação da Força-Tarefa de Inteligência mais uma estratégia para tanto, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade em sua instituição, devendo a ADPF em questão ser improvida”.



    O Advogado-Geral da União exarou parecer pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa, in verbis:



    “Direito administrativo. Decreto n° 9.527/2018, que “cria a Força-Tarefa de Inteligência para o enfrentamento ao crime organizado no Brasil”. Alegada violação aos artigos 1°, caput e inciso V; 2°; 5°, incisos IV, IX, XVII, XXXV, XXXVII e LIV; 37, caput; 84, inciso VI, alínea “a”; 127, caput; 129, incisos I e VII; e 144, todos da Constituição de 1988. A Força-Tarefa de Inteligência foi criada com o intuito de viabilizar o intercâmbio de informações, fornecendo elementos ao administrador para a formulação de políticas públicas de combate ao crime organizado. A atividade de inteligência não se confunde com a atividade investigativa, típica da polícia judiciária. Ausência de violação ao artigo 144 da Lei Maior. Do mesmo modo, o decreto hostilizado não amplia as atribuições constitucionalmente conferidas às Forças Armadas. Previsão de diversos mecanismos de controle no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência, não havendo que se falar em violação ao princípio do acesso ao Poder judiciário. Ofensa às liberdades de manifestação e ao devido processo legal não configurada. Organização de espécie de grupo de trabalho que não se confunde com a criação de órgão público. Inexistência de vulneração aos artigos 37, caput; e 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente”.



    O Procurador-Geral da República também se manifestou no sentido da improcedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado, in verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.527/2018. FORÇA-TAREFA. CRIAÇÃO. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.



    1. Aplica-se o princípio da reserva de administração a decreto presidencial que institui força-tarefa de inteligência para combate ao crime organizado (art. 2º, da CF/1988). Precedentes.



    2. É constitucional decreto federal que trata da estrutura administrativa de órgãos de inteligência, pois atividade de inteligência e investigação criminal não se confundem, recebendo tratamento jurídico-normativo específicos.



    3. Atividade de inteligência é assessoramento qualificado e produção de conhecimento para subsidiar tomada de decisões, enquanto investigação criminal é a busca por elementos que esclareçam a autoria e comprovem a materialidade delitiva.



    Parecer pela improcedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, de plano, que o diploma impugnado na presente arguição (Decreto nº 9.527, de 15 de outubro de 2018) foi revogado pelo Decreto n. 11.252, de 9 de novembro de 2022.



    Dessa forma, considerando-se que o objeto da pretensão inicial não mais subsiste no ordenamento jurídico vigente, revela-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade das ações de controle abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Nesse sentido, entre outros: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06/08/2010. Eis acórdão deste último feito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto”. (ADI 2118, Relatora: Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06/08/2010)”.



    A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. In casu, tendo o partido autor permanecido inerte, impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse processual superveniente.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente